Tribunal: STF
Processo: Ext 1655
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA BÉLGICA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO VIGENTE ENTRE AS PARTES (DECRETO 41.909/57). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS AGRAVADO. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. SUPOSTA INIMPUTABILIDADE DO EXTRADITANDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ATRAVÉS DE PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DELITO EM AMBOS OS ESTADOS. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI Nº 13.445/2017.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão turco. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Bélgica, promulgado no Brasil pelo Decreto 41.909, de 29/7/1957. 



    2. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no direito pátrio, ao crime de tráfico de pessoas agravado (artigo 149-A, II e IV, e § 1º, II e IV, do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/17. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos.



    3. O sistema belga – ou de contenciosidade limitada – que rege o processo de extradição passiva, no Brasil (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza a análise, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à avaliação do material probatório produzido na investigação efetivada pelo Estado requerente e, por esse motivo, também é insuscetível de análise, em processo de extradição, suposta inimputabilidade do extraditando. Precedentes. Dessa forma, ‘cabe ao Estado requerente a análise sobre aplicação de pena ou medida de segurança ao extraditando’ (Ext 932, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2008).



    4. No caso concreto, tanto pela legislação internacional como pela legislação pátria, o prazo prescricional ainda não foi alcançado.



    5. Pedido extradicional deferido, ficando condicionada a entrega de VEDAT KAVRETLI (a) à decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17. Indeferido o pedido de conversão do julgamento em diligência.